Tribunal: TJDFT
Processo: 0038136-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INJÚRIA QUALIFICADA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do delito.
2. Havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria dos crimes de injúria qualificada e coação no curso do processo imputados ao réu, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Ausente prova inequívoca da autoria, deve ser mantida a absolvição do acusado.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a absolvição do acusado da imputação da prática dos previstos nos artigos 140, § 3o, por duas vezes, e 344, ambos do Código Penal (injúria qualificada e coação no curso do processo), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.